Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. PROVAS CARREADAS VOLUNTARIAMENTE PELAS PARTES. INSUFICIÊNCIA. PARTILHA DE BENS DO CASAL. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. DECISÃO INALTERADA.
1. O sigilo bancário, garantido pela Constituição, pode ser quebrado excepcionalmente quando se evidencia a necessidade e a razoabilidade da medida, levando em consideração os demais elementos de prova que constam nos autos. Embora a privacidade seja um direito fundamental, ela não é absoluta e o sigilo das informações pode ser mitigado.
2. No caso de divórcio em que a sentença determinou a partilha de numerário em conta corrente do casal, e não havendo colaboração de uma das partes em relação aos valores depositados em instituições financeiras na época da dissolução matrimonial, é adequada a revelação dos dados bancários.
3. Não é possível inferir as informações necessárias para a adequada solução do litígio apenas com base nos elementos de prova voluntariamente apresentados pelas partes. Assim, é prudente averiguar a existência de numerário em outros tipos de conta, além da conta corrente, para esclarecer eventuais transferências de valores com o objetivo de ocultar patrimônio e garantir a adequada partilha de bens entre os ex-cônjuges.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.